Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL EMANADA DA VARA CÍVEL. DETERMINAÇÃO AO DETRAN-DF E AO DISTRITO FEDERAL PARA TRANSFERIREM OS DADOS DO VEÍCULO E RESPECTIVOS DÉBITOS A TERCEIRO (COMPRADOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR). IMPROPRIEDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal e pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF contra o ato praticado pela e. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, materializado pela decisão e respectivo ofício expedido nos autos do processo de n. 0708020-51.2020.8.07.0006.
2. Fatos relevantes: (i) Originalmente, em 14.04.2016, H.R.M. da S. ajuizou ação cominatória contra a parte ré L.S., com objetivo de transferência da titularidade de um veículo, para o nome dela, bem como de todos os encargos decorrentes da propriedade veicular (taxas, impostos, multas, etc); (ii) Em 28.6.2016, as partes transigiram e o acordo foi homologado judicialmente, em que a parte ré se comprometeu a transferir ao seu nome a titularidade e os débitos incidentes sobre o veículo, perante os órgãos administrativos; (iii) O acordo foi descumprido, o que motivou o requerimento do cumprimento da sentença; (iv) Na decisão impugnada, datada de 30.3.2022, o e. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, com base no artigo 536 do Código de Processo Civil, determinou que o Detran-DF transferisse a propriedade e os débitos do veículo para a parte ré.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ilegal (ou não) o ato praticado pela autoridade ora reputada coatora, consistente na determinação ao Distrito Federal e ao Detran-DF para que procedessem à transferência de eventuais débitos existentes sobre um veículo, desde 09.02.2013, de titularidade da parte autora para a parte ré, numa demanda em fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. O Código Tributário estatui que a transferência dos créditos tributários para outro contribuinte depende da lavratura do lançamento fiscal, de competência privativa da autoridade fazendária. A modificação do sujeito passivo efetuado em lançamento tributário anterior somente pode ocorrer mediante novo lançamento (art. 142). Apenas está autorizada a alteração do lançamento regularmente constituído em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou por inciativa do próprio Fisco, nos casos do artigo 149 do mesmo diploma legal (art. 145). Assim, essa alteração não poderia ser suprida pelo Poder Judiciário, que não detém competência legal para constituir créditos tributários.
5. Ademais, convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (Código Tributário, art. 123), de modo que a determinação resultaria na transferência dos tributos lançados, por conta das obrigações produzidas por vontade entre particulares, firmada em acordo homologado judicialmente, ao arrepio dessa norma geral tributária.
6. No caso concreto subsiste a responsabilidade tributária do alienante (parte autora/exequente) que não comunica a venda do veículo (Código de Tributário, art. 123 c/c Lei n.o 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III e Decreto Distrital n.o 16.099/94, art. 8o).
7. A decisão judicial ora revista impacta a esfera jurídica do Distrito Federal e do Detran-DF, sem que tenham participado da relação processual que originou a decisão impugnada, de sorte a despontar violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, incisos LIV e LV e CPC, arts. 238 e 239), em par com a inviabilidade de a coisa julgada prejudicar terceiros, como os ora impetrantes (CPC, art. 506).
8. Além disso, a decisão originou-se do Juízo Cível, que não deteria competência para proferir sentença (ou determinações) contra o Distrito Federal (CPC, art. 62, e Lei no. 11.697/2008, arts. 25 e 26, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
9. Concedida a ordem de segurança para, confirmando a medida liminar, anular a decisão judicial e o respectivo ofício, produzidos no processo n. 0708020-51.2020.8.07.0006, de forma a afastar a obrigação imposta ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF de fazer a transferência dos débitos do nome do autor para o nome do réu naquela demanda.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LIV, LV, LXIX e LXX, 146, III, “b”; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, 7o, inc. I e 25; CTN, arts. 123, 142, 145, 149; CPC, arts. 62, 238, 239, 506; Lei no. 11.697/2008, arts. 25 e 26, I; Lei n.o 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III; Decreto Distrital n.o 16.099/94, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 202; REsp n. 1.873.394/PE, Primeira Turma, relator Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.11.2022. TJDFT, acórdão n.1050645, Segunda Câmara Cível, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE: 04.10.2017; Acórdão 1125780, Segunda Câmara Cível, rel. Des. Mário-zam Belmiro, DJe: 10.10.2018; Acórdão 1228610, Segunda Câmara Cível, rel. Des. João Egmont, DJe: 23.02.2020; Acórdão 1083752, Primeira Câmara Cível, rel. Desa. Simone Lucindo, DJe: 26.03.2018.